Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-97.2020.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-97.2020.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDENICE CARDOSO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLLA PETRONILIA NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
VALDENICE CARDOSO PEREIRA
, contra sentença que extinguiu ação anulatória, sem resolução de mérito, em razão de suposta prática de advocacia predatória pelo Patrono Luiz Fernando Cardoso Ramos, o qual teve sua inscrição na OAB suspensa e foi preso em decorrência da "Operação Arnaque". A Apelante busca a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base na prática de advocacia predatória, foi adequada
e
estabelecer se
a
Autor
a
, após a regularização de sua representação, mantém o interesse processual na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual conduta irregular do advogado não se confunde automaticamente com a ausência de interesse processual da parte.

4. O interesse de agir d
a
Apelante se mantém, considerando que ela narra, na inicial, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que justifica o pedido de nulidade dos descontos e reparação por danos morais.

5. A extinção prematura do feito deve ser afastada, uma vez que
a

Acionante
constituiu nov
a
Advogad
a
e manifestou interesse no prosseguimento da ação, cumprindo, assim, os requisitos do interesse de agir, conforme a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

6. As Notas Técnicas PN 006/22 e PN 008/22, emitidas pelo CIJEBA, orientam os Magistrados sobre como proceder diante de casos de advocacia predatória, mas não afastam o dever de apreciar o mérito da demanda quando o interesse de agir da parte é demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 489, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000194-97.2020.8.05.0210
,
tendo como Apelante

VALDENICE CARDOSO PEREIRA
, sendo
Apelado o
BANCO
DO BRASIL

S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .